Tribunal: TJDFT
Processo: 0763726-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ENDEREÇO DO RÉU. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL INDISPENSÁVEL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o art. 485, inciso I, c/c 330, inciso IV, ambos do CPC, o não atendimento à determinação de emenda à inicial enseja o seu indeferimento e consequentemente à extinção do feito sem resolução do mérito.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.